Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-38.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001499-38.2014.8.07.0008 AGRAVANTES: BRUNO ALVES DE LIRA, WILMA ALVES DA SILVA AGRAVADOS: JOAO NAZARE DE LIRA, NAILTO OLIVEIRA SILVA, REGINALDA LEITE DE LIRA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BRUNO ALVES DE LIRA e WILMA ALVES DA SILVA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a não incidência do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018